Tribunal: CARF
Processo: 13804.002173/00-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002173/00-87
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.865 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OXITENO S A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRARIEDADE
À
SÚMULA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial contra decisão que adota entendimento de Súmula
do CARF, ainda que a referida Súmula tenha sido aprovada posteriormente ao
despacho que, em juízo prévio de admissibilidade, dera seguimento ao recurso.
Hipótese de não conhecimento do recurso interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela
e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional (fls. 604 e seguintes) interposto
em face da decisão proferida pela 3a Turma da 1a Câmara no acórdão no 1103-00.610 (fls. 598 e
seguintes), na sessão de 17 de janeiro de 2012, que deu provimento, por unanimidade de votos,
ao recurso do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002173/00-87
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.865 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002173/00-87

O processo trata de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais - PERC, apresentado pela contribuinte em 26/09/2000.
Conforme relatado pela decisão recorrida, a interessada, na DIPJ do exercício de
1998 (ano-calendário 1997), declarou o valor de R$ 167.699,65 (cento e sessenta e sete mil,
seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos), a título de aplicação em incentivo
fiscal ao FINOR. O Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais, referente ao IRPJ/98, ano-
calendário 97, consta às fls. 08.
Por meio do despacho de fls. 395, a autoridade administrativa indeferiu o pedido,
com fundamento no artigo 60 da Lei n. 9.069/95, em razão de ter sido constatada a existência de
“pendências impeditivas a liberação do incentivo”, que não foram sanadas, mesmo após a
intimação do contribuinte para regularização de sua situação fiscal.
Com a ciência do indeferimento, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 408), no qual alegou, em síntese:
- Em consulta às referidas pendências, às fls. 385, pode-se constatar que a Manifestante
deixou de apresentar: Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa – INSS;
Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa – FGTS; Peças Processuais de
créditos tributários suspensos por medida judicial;
- A fim de comprovar a situação regular perante aqueles órgãos, juntam-se, à presente,
cópia da CND no 003812008-21200686, relativa às contribuições previdenciárias e às de
terceiros e cópia do certificado de regularidade do FGTS no 2008112409110815131933;
- No que tange à ausência de cópia de peças processuais de créditos tributários
suspensos por medida judicial, há, com base em extrato obtido através do certificado
digital, os seguintes processos na Procuradoria da Fazenda Nacional:

A 3a Turma da Delegacia de Julgamento de São Paulo, em 02 de junho de 2010,
indeferiu a manifestação de inconformidade do contribuinte (fls. 528), com base na premissa de
que “a situação de irregularidade fiscal do contribuinte apurada pela Autoridade Administrativa
perante a RFB, PGFN, ou FGTS impede o reconhecimento ou a concessão de benefícios ou
incentivos fiscais”.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 573),
no qual reiterou os argumentos da manifestação de inconformidade, acrescidos das seguintes
informações:
a) Tendo em vista, no quadro acima demonstrado (item 4), as inscrições em
exigibilidade suspensa na PGFN, não há que se falar em cópia de peças processuais,
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.865 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002173/00-87

razão pela qual, a própria autoridade tem acesso aos documentos, sendo que, a
manifestante possui certidão negativa de débitos, pelo fato que, participa de diversas
licitações, sendo esta, uma das exigências de participação;
b) Foi atestado pela própria autoridade que existem pendências ou débitos perante ao
FGTS, para as empresas incorporadas de CNPJ 61.026.548/0001-03 e 68.077.403/0001-
72. Desta forma, a manifestante não concorda, pelo fato que, possui certidão negativa de
débito, junto ao órgão. Também encaminhamos certidão de baixa de inscrição dos
CNPJ's aqui mencionados (Doc.02). Ressaltamos que, a baixa dos CNPJ's foram
anterior ao pedido do incentivo fiscal;
c) Referente a certidão negativa de débitos do INSS, foi apresentada pela manifestante a
época do pleito. Portanto, a mesma não concorda com a decisão do indeferimento.
Em 17 de janeiro de 2012, a 3a Turma da 1a Câmara, por meio do acórdão n.
1103-00.610 decidiu, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1997
PERC.
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater ao período a que se
referir a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo
incentivo, admitindo-se a prova da quitação em qualquer momento do processo
administrativo, nos termos do Decreto no. 70.235/72.
Com a ciência da decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial (fls.
604), com os seguintes argumentos (destaques no original):
- Registre‐se, em primeiro lugar, que não se está diante da interposição de recurso
especial diante de acórdão que aplicou inteligência de Súmula de jurisprudência do
CARF consoante previsão do artigo 67, § 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
256/2009. Isso porque a Súmula no 37 da jurisprudência do CARF prescreve o seguinte:
Súmula CARF no 37
“Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater ao período
a que se referir a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, admitindo‐se a prova da quitação em qualquer momento do
processo administrativo, nos termos do Decreto no 70.235/72.”
- Portanto, o que se pretende com o presente recurso especial é exatamente a aplicação
in litteris da inteligência da referida Súmula. Explica‐se. Segundo o enunciado acima
transcrito fica claro que a comprovação deve relacionar‐se ao momento de opção pelo
incentivo fiscal. O que pode ser diferido, durante o curso do processo administrativo,
segundo a Súmula, é apenas o momento de apresentação da prova, mas sempre
fazendo referência ao passado, àquele específico momento da opção pelo benefício.
- O acórdão hostilizado reconheceu o direito do contribuinte de gozar do benefício fiscal
do FINOR relativo ao ano‐calendário de 1997, exercício 1998, por entender que sua
regularidade fiscal restou comprovada nos autos. Nos termos do relatório do acórdão, e
do despacho que rejeitou os embargos opostos pela Fazenda Nacional, a comprovação
da regularidade ocorreu por meio de documentos contemporâneos à data de sua
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.865 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002173/00-87

apresentação nos autos e não relativos à data de opção pelo benefício (v.g., Certidão
emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB no3, de 02/05/2007. Emitida às
10:45:39 do dia 12/05/2008 hora e data de Brasília. Válida até 08/11/2008. Código de
controle da certidão: 3D6F.2FD2.9727.9B56).
- Contudo, contrariamente à decisão encampada no acórdão recorrido, o acórdão que ora
se passará a apontar como paradigma (acórdão no 108‐07.970), o contribuinte que opta
por benefícios fiscais como o FINOR deve demonstrar sua regularidade fiscal com
documentos relativos ao momento da opção pelo incentivo. Veja‐se que não se discute
aqui o momento de apresentação dessa prova (que, a teor do Enunciado de Súmula do
CARF acima transcrita, pode ser feita a qualquer momento no curso do processo
administrativo). Confira‐se a ementa do acórdão paradigma:
“No Recurso 133268
Número do Processo 10680.011882/98‐21
Turma 8a Câmara
Contribuinte CELULOSE NIPO BRASILEIRA S/A CENIBRA
Tipo do Recurso Recurso Voluntário ‐ Negado Provimento Por Unanimidade
Data da Sessão 16/09/2004
Relator(a) José Henrique Longo
No Acórdão 108‐07970
Tributo / Matéria ITR ‐ processos que ñ versem s/ exigência de cred.tribut(NT)
Decisão Por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso.
Ementa
PERC – DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL – Para obtenção de
benefício fiscal, o artigo 60 da Lei 9.069/95 previa a demonstração da regularidade no
cumprimento de obrigações tributárias em face da Fazenda Nacional. Se não logrou
demonstrar a regularidade, a empresa não pode gozar do benefício. Recurso negado.”
Há, assim, identidade fática entre o acórdão proferido pela E. Turma a quo e o acórdão
paradigma, eis que, em ambos os casos, o cerne da questão diz respeito à comprovação
da regularidade fiscal por parte do contribuinte. Enquanto o paradigma entendeu que
essa prova deve fazer alusão ao momento de opção do benefício, o acórdão recorrido
acatou provas que fazem alusão a momento posterior à opção. Necessário citar o
seguinte trecho do voto condutor do acórdão paradigma, a fim de tornar inequívoca a
divergência entre os acórdãos quanto à interpretação do art. 60 da Lei no 9.069/95,
verbis:
(...)
- Observa‐se claramente a divergência jurisprudencial acerca da interpretação do art. 60
da Lei no 9.069/95, eis que, diante da mesma situação, qual seja, a comprovação da
regularidade fiscal para fins de deferimento de incentivo fiscal do FINOR, os acórdãos
decidiram de forma contrária. Enquanto a E. Turma a quo reconhece o direito do
contribuinte de fruir do benefício fiscal do FINOR, mesmo ele tendo demonstrado
sua regularidade com documentos que fazem alusão a momento posterior à sua
opção pelo incentivo, a antiga Oitava Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes defende que o gozo dessa espécie de benefício somente pode ser
concedido aos sujeitos passivos que coligem provas de sua regularidade
relativamente ao momento da opção.
- Com efeito, ao analisar os documentos constantes dos autos, percebe‐se que o
Recorrido não logrou demonstrar a sua regularidade fiscal à época da opção pela
destinação de parte do seu imposto de renda ao FINOR, mesmo diante da possibilidade
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.865 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002173/00-87

albergada pelo Enunciado de Súmula no 37 do CARF, de trazer aos autos essa
comprovação a qualquer momento no curso do processo.
- É evidente que para se obter um incentivo fiscal, o contribuinte deve ter todas as
condições legais para este lhe seja concedido. O art. 60 da Lei no 9.069/95, que dispõe
acerca do benefício em exame, estabelece como condição essencial para o seu gozo, a
comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e
contribuições federais.
- Contudo, parece lógico que a existência dos requisitos para o reconhecimento de
um benefício seja aferida relativamente ao momento em que o contribuinte solicita
sua concessão. Caso contrário, conforme muito bem asseverado no trecho do voto
condutor do acórdão paradigma acima transcrito, seria deixar a concessão do benefício
em aberto, aguardando que uma condição futura e incerta se implementasse.
- Esta, sem dúvida, não pode ser a ratio do dispositivo legal em comento, pois tal
entendimento contraria as mais comezinhas regras de bom senso e de tempestividade
probatória.
- Enfim, este seria o melhor dos mundos para o contribuinte, e um completo
desvirtuamento do art. 60 da Lei no 9.069/95. Com esse juízo, poderia ser deferido o
benefício fiscal, mesmo que à época do julgamento o contribuinte não estivesse quite
com suas obrigações tributárias, bastando, para tanto, que algum dia, ele houvesse
adimplido ou viesse a adimplir com seus débitos.
(...)
- Logo, em que pese a autoridade julgadora de primeira instância tenha fundamentado
suas conclusões tomando como referencial a data de indeferimento do benefício, ao
revés do presente apelo que aponta como sendo o parâmetro adequado de análise para
verificação da regularidade fiscal o momento de opção pelo benefício, nota‐se que,
também quanto à documentação apresentada pelo contribuinte, essa, sob qualquer
ótica, não seria hábil e idônea a afastar o indeferimento do incentivo fiscal.
O recurso especial fazendário foi objeto do despacho de admissibilidade de fls.
623, que lhe deu seguimento.
Devidamente intimado, o contribuinte não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.865 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002173/00-87

O conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional, ao qual foi dado
seguimento pelo despacho de fls. 623 e seguintes, não foi questionado pelo contribuinte.
Como se sabe, o conhecimento da matéria depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 67 do anexo II do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras
instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação
de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por
vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da
ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.865 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002173/00-87

I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do
art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão
considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela
Portaria MF no 39, de 2016)
No caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso
especial fazendário, por entender que restou comprovada a divergência interpretativa suscitada.
Como visto, aduz a Fazenda Nacional que o acórdão recorrido teria reconhecido o
direito de o contribuinte fruir o benefício fiscal do FINOR mesmo com a demonstração de sua
regularidade a partir de documentos que façam alusão a momento posterior à opção pelo
incentivo, enquanto que, em sentido diverso, o acórdão paradigma, proferido pela Oitava Câmara
do Primeiro Conselho de Contribuintes (n. 108-07970), entendeu que o benefício só pode ser
concedido aos contribuintes que coligem provas de sua regularidade relativas ao momento da
opção.
Constata-se, portanto, que a Recorrente pugna por uma “interpretação literal” da
Súmula CARF n. 37, com base na premissa de que a comprovação da regularidade fiscal da
empresa deve relacionar-se ao momento de opção pelo incentivo fiscal.
Contudo, verifica-se que o fundamento apresentado pela Recorrente tomou como
referência a redação anterior da Súmula CARF n. 37, que teve seu teor alterado em 2018,
conforme Ata da Sessão Extraordinária realizada em 03 de março daquele ano.
Ocorre que a atual redação da Súmula não comporta o racional defendido pela
Recorrente, pois expressamente estabelece que (destacaremos):
Súmula CARF no 37
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos
existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica
na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.865 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002173/00-87

qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época em
que tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de
certidão de regularidade posterior à data da opção.
Ademais, no caso dos autos, acórdão recorrido entendeu que efetivamente houve
a comprovação da regularidade fiscal, como se pode depreender dos excertos a seguir transcritos
(destacaremos):
Assim, observo que o próprio acórdão da DRJ fl. 517, item 4.24 reconhece a existência de
certidão negativa com efeito de positiva BC3D.B1DD.1304.F9FB. Também na fl. 374
encontro Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB no3, de 02/05/2007.
Emitida às 10:45:39 do dia 12/05/2008 <hora e data de Brasília. Válida até 08/11/2008.
Código de controle da certidão: 3D6F.2FD2.9727.9B56
Quanto aos CNPJ 61.026.548/000103 e 68.077.403/000172, há na documentação anexada
no recurso certidões de baixa destes CNPJ de data de 1995 e 1992 respectivamente,
assim, estas empresas foram baixadas antes do ano calendário em questão.
Observo, ainda o certificado de regularidade do FGTS, também anexado, de novo.
Quanto as pendências no INSS a certidão N° 00381200821200686 anexada na
manifestação de inconformidade já comprovara na de DRJ a regularidade perante aquele
órgão.
Em face do exposto, voto por dar provimento ao recurso.
A leitura do trecho acima transcrito evidencia que o voto condutor, provavelmente
por lapso, inverteu o teor da primeira certidão mencionada (“negativa com efeito de positiva”,
em vez de “positiva com efeito de negativa”).
Entretanto, a simples leitura do item 4.24 da decisão da DRJ, utilizado como
parâmetro pelo acórdão recorrido, demonstra que a referida certidão era válida e possuía efeitos
negativos (destacaremos):
4.24. Cabe observar que, quanto ao fato de, à época do indeferimento do PERC, haver
certidão positiva com efeitos de negativa válida (período 25/04/2008 a 22/10/2008), isso
não é motivo que enseje o deferimento do PERC, já que é notório o dinamismo que
caracteriza a incidência tributária, dinamismo esse que restou configurado no relatório
"Informações de Apoio para Emissão de Certidão", às fls. 360/368, o qual, embora
informe a existência da certidão válida (BC3D.B1DD.1304.F9FB), também, demonstra
que, na data de sua emissão, havia pendências junto à RFB e à PGFN.
Assim, constata-se que o lapso não tem o condão de alterar a materialidade da
decisão, pois é fato incontroverso que a referida certidão era válida e nisso as decisões da DRJ e
do CARF convergem.
Diante desse cenário, o voto condutor entendeu que as pendências indicadas pela
DRJ foram devidamente sanadas pelo contribuinte, o que levou ao provimento de seu recurso,
por unanimidade de votos, como se pode depreender dos excertos já transcritos.
A partir dessa constatação - e com a alteração da Súmula CARF n. 37 - é forçoso
concluir que a reclamada interpretação literal do teor pacificado por este Conselho simplesmente
levaria a um desfecho contrário à pretensão da Recorrente, visto que o contribuinte efetivamente
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.865 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002173/00-87

apresentou comprovação de sua regularidade fiscal em momento posterior à opção, quando de
sua defesa em sede de recurso voluntário, conforme apreciado e decidido pelo acórdão recorrido.
Assim, dado que o fundamento da Recorrente resta prejudicado pela alteração
promovida na Súmula CARF n. 37, penso que não há como conhecer do recurso especial aviado,
restando também prejudicada a análise do paradigma indicado (acórdão no 108-07.970).
Por fim, como admite a própria Embargante, tanto a decisão da DRJ como o
despacho que deu ensejo ao presente processo reconheceram a possibilidade de comprovação da
regularidade fiscal em momento posterior à opção (verbis):
Cumpre notar que, para fins de reconhecimento de incentivos regionais, a verificação da
quitação de tributos e contribuições federais pode ocorrer em dois momentos.
O primeiro deles se verifica com o processamento eletrônico dos dados da declaração de
rendimentos, bem como com o cruzamento desses dados com outros de interesse,
resultando na emissão do Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais - EAIF.
(...)
O segundo momento ocorre quando do despacho da Autoridade Administrativa que
aprecia o PERC apresentado pelo contribuinte, em razão de sua discordância com os
dados contidos no EAIF.
Assim, pelos fundamentos apresentados, verifica-se que a tese suscitada pela
Recorrente colide com o atual entendimento deste CARF, cristalizado na nova redação da
Súmula n. 37 e também é incompatível com os fundamentos do indeferimento do PERC e da
decisão de primeira instância, razão pela qual não há como conhecê-lo.
Conclui-se, portanto, que não há como conhecer do recurso especial apresentado
pela Fazenda Nacional, ante o não preenchimento de requisitos essenciais para o seguimento da
matéria suscitada, nos termos do artigo 67, § 3o, do Anexo II do RICARF.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso especial fazendário.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.865 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002173/00-87

Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital